Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017726-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO E RESERVA DE MEAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1017726-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: POLIANA AMORIM CANDIDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
POLIANA AMORIM CANDIDO
, contra decisão monocrática de Id. 223603190, que não conheceu o agravo de instrumento aviada pela ora agravante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
nos termos do artigo 1.026, caput, do CPC, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. A agravante opôs os embargos de declaração com o objetivo de esclarecer pontos omissos e contraditórios na decisão de primeira instância, o que interrompeu o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento
” (sic).

Afirma que “
o princípio da unirrecorribilidade preceitua que contra cada decisão cabe apenas um recurso. No entanto, a interposição do Agravo de Instrumento foi realizada dentro do prazo interrompido pelos embargos de declaração, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
” (sic).

Sustenta que “
o imóvel objeto do litígio é a residência da agravante, estando em iminente risco de ser leiloado. A não suspensão do leilão causará dano irreparável à agravante, que perderá seu lar sem ter tido a oportunidade de esclarecer a nulidade do contrato de alienação fiduciária
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido e determinada a suspensão do leilão (Id. 224670680).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

A parte agravante, não se conformando com a decisão unipessoal desta Magistrada que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, almeja sua reforma integral, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pela mesma, e, via de consequência, seja determinada a suspensão do leilão.

A irresignação, contudo,
não
prospera.

Compulsando os autos na origem, foi possível constatar que a ora agravante opôs embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau com as mesmas alegações descritas na inicial deste agravo, cujo recurso pende de análise (Id. 161035098 – autos de origem).

Logo, a recorrente interpôs contra a decisão agravada dois recursos (embargos de declaração e agravo de instrumento), sendo que em consulta dos autos de primeira instância, nota-se que ainda não foi proferida decisão dos aclaratórios, o que representa a concomitância de dois recursos, manejados pela mesma parte, a vergastar única decisão, o que é vedado pelo princípio da unicidade recursal.

Sobre o tema, abalizada doutrina:

"
Observe-se também que, na eventualidade de se oporem embargos de declaração em face da sentença ou acórdão contra o qual, posteriormente, se vai recorrer, também não há infringência do princípio da singularidade. Isso porque sequer há simultaneidade entre os embargos de declaração e o recurso que lhes suceder, uma vez que primeiro são interpostos os embargos e só depois da decisão destes é que há ensejo para outro recurso."
(Elpídio Donizetti Nunes, Curso Didático de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, 19ª ed. p. 938)

Segundo o entendimento firmado na Corte Superior, "
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
" (EDv no AgInt nos EAREsp n. 955.088/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 13/9/2018).

Em complemento, a Corte Superior, em 22/10/2019, ou seja, já na vigência do ‘Código Fux’ (CPC/2015), voltou a asseverar que “
revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, diante do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Desse modo, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último, que, no presente caso, é a apelação de fls. 1.022/1.063, porque consumada a faculdade de recorrer”
(AgInt no REsp 1.720.809/GO – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 22.10.2019)

No caso concreto, temos a possibilidade de cumulação alternativa, com a oposição dos embargos de declaração
ou
interposição do agravo de instrumento.

A agravante optou pela oposição dos embargos de declaração na origem, que, repita-se, encontra-se pendente de análise até a presente data, e, como consequência, não poderia ter interposto o presente agravo de instrumento. Em outros termos, admitir essa possibilidade viola flagrantemente o princípio da singularidade recursal.

Ainda, pela patente inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto antes de decidido os aclaratórios, inviável modificar o entendimento que dele ainda não se conheceu, porque o interesse recursal ainda não se configurara e porque eventual exame de tema não apreciado na primeira instância levaria a indevida supressão de instância.

Nesse contexto, por respeito aos postulados do devido processo legal e do juiz natural, bem como à regra de competência do juízo de origem para apreciar e decidir a questão controvertida a ele apresentada; por deferência ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa e ao regular acesso ao duplo grau de jurisdição, não tem cabimento a pretendida reforma da decisão agravada desde logo.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.”
(N.U 1015808-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – DECISÃO QUE MANTEVE A RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% SOBRE A PARCELA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.”
(N.U 1026593-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consigno que a reiteração das teses aqui rechaçadas acarretarão nas penas do art. 1.026, §2º, do CPC e/ou art. 80 e ss. do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024